Tribunal: TJSP
Processo: 2202732-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Embargos à execução – Magistrado que recebeu os embargos interpostos pela agravante, sem efeito suspensivo – Discricionariedade do Magistrado, que poderá, a requerimento da agravante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que o prosseguimento da execução possa causar grave dano de difícil ou incerta, e desde que a execução já esteja garantida pela penhora, depósito

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Embargos à execução – Magistrado que recebeu os embargos interpostos pela agravante, sem efeito suspensivo – Discricionariedade do Magistrado, que poderá, a requerimento da agravante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que o prosseguimento da execução possa causar grave dano de difícil ou incerta, e desde que a execução já esteja garantida pela penhora, depósito ou caução suficientes – Garantia fidejussória apresentada (carta de fiança), que não pode ser reconhecida, de plano e com segurança necessária - Indícios de que empresa não possuiria patrimônio líquido para garantir dívidas, até porque seria uma sociedade empresária sem qualquer regulação do mercado ou do Poder Público – Precedentes – Decisão mantida – Regimental não provido.